Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR PAGAMENTO DE PENSÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal encontra amparo no artigo 533 do CPC, sendo um meio legítimo para assegurar o cumprimento integral da obrigação alimentar, abrangendo as parcelas vincendas.
2. A constituição de capital, por ser um meio de assegurar o pagamento integral da obrigação, engloba todas as parcelas alimentares, incluindo as vincendas.
3. A alegação de excesso de execução exige que o executado demonstre, de forma clara e objetiva, a quantia correta que entende devida, mediante apresentação de planilha de cálculo suficiente para comprovar sua tese. 3.1. No caso concreto, o executado não apresentou documentação capaz de demonstrar o alegado excesso, deixando de cumprir o ônus que lhe competia, nos termos do artigo 525, §1o, V, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.